Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE FACA MANTIDA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70, do CP). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, afastamento do dolo, aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância, exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas ou se há dúvida que imponha a absolvição; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a participação de menor importância do réu; (iii) determinar se a causa de aumento referente ao emprego de arma branca depende de apreensão e perícia do objeto; e (iv) verificar se a utilização de duas majorantes no crime de roubo configura bis in idem quando uma é considerada para exasperar a pena-base e a outra para majorar na terceira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais e se mostra corroborada pelos testemunhos policiais, pelos elementos apreendidos e pela confissão extrajudicial do corréu adolescente, o que comprova a materialidade e a autoria do delito.
4. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois a prova indica adesão consciente do réu à empreitada criminosa, em unidade de desígnios com os demais autores.
5. A causa de aumento pelo emprego de arma branca não exige apreensão ou perícia do objeto, bastando prova testemunhal segura e harmônica acerca de sua utilização.
6. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, quando há duas majorantes distintas, admitindo-se o deslocamento de uma para fundamentar a exasperação da pena-base e a outra para justificar a majoração na terceira fase, sem configurar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.